Tribunal: TJDFT
Processo: 0740741-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DECISÕES DO TCDF. ANULAÇÃO DO DECRETO 38.512/2017. CADUCIDADE DO CONTRATO DE CONCESSÃO (PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP). MUDANÇA SOCIETÁRIA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PODER CONCEDENTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A ATRIBUIÇÃO DO TCDF. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As Decisões 2566/2021 e 2605/2023 do Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF determinaram a anulação do Decreto 38.512/2017, que declarou o contrato de concessão, firmado entre o Distrito Federal e a ITEN, extinto por caducidade, em face de mudança societária sem prévia autorização do poder concedente.
2. O acervo probatório indica, em cognição sumária, que a medida requerida pelo TCDF no recurso não possui urgência que justifique a concessão do efeito suspensivo da decisão que deferiu a tutela para suspender os efeitos das decisões do TCDF.
3. Recurso conhecido e não provido.